Tribunal: TJMT
Processo: 1013831-26.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013831-26.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ALINE DE MAGALHAES WERNER - CPF: 032.251.391-06 (APELADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), F. I. W. S. - CPF: 108.884.331-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA A TRATAMENTO – MÉTODO BOBATH – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS CREDENCIADAS – REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS PELO BENEFICIÁRIO – LEGALIDADE – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

É devido o reembolso de despesas efetuadas pelo beneficiário de plano de saúde, realizada em estabelecimento não credenciado, em razão da negativa indevida de autorização para a realização de terapia indicada pelo profissional médico responsável pelo tratamento do paciente, máxime quando a
operadora afirma não dispor de profissionais habilitados para
tanto em sua rede
credenciad
a.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento à apelação cível interposta em face de

Francisco Inácio Werner Soares
, para, com isso, excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Neste momento, a embargante alega que o acórdão é omisso, porque deixou de se manifestar sobre a inexistência de obrigação de reembolso por tratamento realizado fora da rede credenciada.

Embora intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (id. 207123160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão não se pronunciou sobre a propalada inexistência de obrigação de reembolso por tratamento realizado fora da rede credenciada.

Contudo, não merece prosperar a alegação.

Isto porque a embargante não comprovou ter fornecido ao consumidor uma lista de profissionais e/ou clínicas credenciadas, aptos para a realização da terapia indicada.

Aliás, em resposta ao pedido de autorização formulado pelo beneficiário do plano de saúde,
além de manifestar sua negativa, a cooperativa demandada deixou claro
dispor
, em sua rede credenciada,
de
profissionais habilitados na terapia fonoaudióloga pelo método
Bobath
.

Nesse contexto,
não possuindo profissionais em sua rede
credenciada
,
afigura-se, no mínimo, ilógica a tese encampada com a finalidade de se ver desobrigada ao reembolso das despesas efetuadas pelo embargado.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos para sanar a omissão apontada, deixando, contudo, de atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024